Tribunal: STF
Processo: Rcl 996
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que, nos autos de
 ação civil
pública, concedeu tutela antecipada à incorporação imediata aos
 vencimentos dos
requerentes do percentual correspondente a 50% da variação do IRMS
 ocorrida no
bimestre de janeiro/fevereiro de 1994. Desrespeito à decisão do Plen
ário na
ADC nº 4. Proibição, dirigida a  qualquer juiz ou Tribunal, de
 prolatar decisão sobre
pedido de antecipação de tutela que tenha como pressuposto a questão
 específica
da constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no art.  1º da Lei
 nº 9.494/97,
conforme explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de Mello).
 Precedentes do
Plenário: RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min. Ellen Gracie e RCL nº 848-0
, rel.
Min. Moreira Alves, julgadas, respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04
.2002.
              Reclamação julgada procedente.